Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-65.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado tentado ("concurso de pessoas") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedidos subsidiários de (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) aumento da fração de redução relativa à tentativa; e (iii) aplicação da detração penal para a

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado tentado ("concurso de pessoas") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedidos subsidiários de (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) aumento da fração de redução relativa à tentativa; e (iii) aplicação da detração penal para a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Sentenciado reincidente que tentou subtrair fios e cabos de rede elétrica residencial – Confissão que não foi utilizada pelo r. juízo 'a quo' para fundamentar a condenação – Detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, que deve objeto de exame no r. juízo competente das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes – Penas e regime prisional bem fixados – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.